Tribunal: TJMT
Processo: 1031284-34.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031284-34.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), ADRIANA APARECIDA MACEDO DA SILVA - CPF: 183.769.458-31 (APELANTE), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
RECONVENÇÃO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
DECRETO LEI Nº 911/69 – CONSTITUIÇÃO EM MORA CARACTERIZADA – TEORIA DA IMPREVISÃO – PANDEMIA COVID-19 – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM A INADIMPLÊNCIA –
TARIFA
DE REGISTRO DO CONTRATO –
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO –
TEMA 958 DO STJ ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

“
Conforme entendimento consolidado do STJ é possível a análise de cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária. O contrato foi pactuado durante a pandemia, o que demonstra que não há qualquer correlação entre os impactos extremamente graves causados à economia global do covid-19”
(TJ-MT 10494317920208110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2022).

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com
registro do contrato
, assim também as
tarifas de avaliação de bem,
desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1031284-34.2022.8.11.0041

APELANTE:

ADRIANA APARECIDA MACEDO DA SILVA

APELADO:

BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADRIANA APARECIDA MACEDO DA SILVA
, contra sentença proferida pela MMª Juíza da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da ação de busca e apreensão a
juizada pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
, que julgou procedente a pretensão autoral para, consolidar nas mãos da parte requerente o domínio e a posse plena e exclusiva do bem descrito e caracterizado na inicial, tornando definitiva a liminar deferida, bem como julgou improcedente a reconvenção, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatício fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a ré/reconvinte, ora apelante, insiste na tese aventada na reconvenção, especialmente sobre
a descaracterização da mora em razão da abusividade dos encargos contratuais, bem como a ilegalidade da cobrança das tarifas administrativas
e reitera o pleito de revisão contratual, com a reforma da sentença hostilizada (Id 149263415).

Contrarrazões ofertadas no Id 149263421.

Preparo recolhido no Id 149263416.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
ADRIANA APARECIDA MACEDO DA SILVA
, ora apelante, em sede de reconvenção nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
, sustenta que deixou de honrar as parcelas do contrato em razão da pandemia do vírus SARS-COVID-2, causador da doença COVID19, de modo que as autoridades públicas foram obrigadas a tomar uma séria de medidas que restringem a circulação de pessoas, bem como estabelecem a suspensão de inúmeras atividades econômicas;

Alega que o presente caso enquadra-se aplica as teorias do fato superveniente e de força maior, o que acarretou onerosidade excessiva.

Assim, diz que houve descaracterização da mora e abusividade das taxas e tarifas ilegais, de modo que requereu a revisão do contrato.

Após regular tramitação do feito, a Magistrada singular julgou procedente a pretensão autoral para consolidar nas mãos da parte requerente o domínio e a posse plena e exclusiva do bem descrito e caracterizado na inicial, tornando definitiva a liminar deferida, bem como julgou improcedente a reconvenção, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatício fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do CPC, em 10% (dez por cento), no qual insurge-se a apelante, repisando os argumentos expendidos na reconvenção, e reforçando a ilegalidade na cobrança das tarifas administrativas, razão pela qual pugna pela sua exclusão.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Em que pese às insurgências da apelante, observa-se que n
ão há provas concretas de que ela tenha sofrido redução de seu poder aquisitivo. Tampouco existem elementos que levem à suposição de que fatores econômicos influenciaram na capacidade de pagamento a ponto de impossibilitar a quitação da dívida.

Embora a crise seja notória, as respectivas consequências sobre todo e qualquer contrato celebrado não se presumem.

Assim, quanto à alegação de que a crise econômica impossibilitou o pagamento, imperioso consignar que a mera existência da crise, sem demonstração fática de infortúnios dela decorrentes, não autoriza, por si só, a descaracterização da mora.

De mais a mais, observa-se que o contrato foi pactuado durante a decretação de calamidade pública decorrente da pandemia, isto é, em 01/04/2022 (Id 149268187), e, portanto, ciente a recorrente dos impactos extremamente graves causados à economia global.

E como bem consignado pela togada sentenciante,
in verbis
:

“(...)
Por outro lado, não vislumbro que a parte requerida esteja em extrema desvantagem, uma vez que não foi alegado que a prestação contratual tenha sofrido modificações pela pandemia pela requerida para causar um desequilíbrio contratual.

Até porque sequer foi comprovado nos autos a alteração de sua situação financeira, ou a essencialidade do bem para sua atividade laborativa nos termos do art. 373, II do CPC.

As partes firmaram um contrato de financiamento de id. 92703921, ofertando a requerida em alienação fiduciária o veículo especificado na inicial.

Desta feita, analisando o contrato firmado pelas partes, verifica-se que não existe nenhum dispositivo de difícil entendimento, as regras ali constantes são claras, não trazendo dúvidas com relação ao seu conteúdo
”

Caminha no mesmo sentido o aresto desta Câmara, confira-se:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO LEI N. 911/69 – CONSTITUIÇÃO EM MORA CARACTERIZADA - TEORIA DA IMPREVISÃO – PANDEMIA COVID-19 – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM A INADIMPLÊNCIA - ENCARGOS ACESSORIOS – NÃO DESCARACTERIZA A MORA
- PEDIDO CONTRAPOSTO – TARIFA ADMINISTRATIVA - SEGURO PRESTAMISTA – TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO – RESP 1.639.320/SP (TEMA 972) - SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado do STJ é possível a análise de cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária. O contrato foi pactuado durante a pandemia, o que demonstra que não há qualquer correlação entre os impactos extremamente graves causados à economia global do covid-19. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. (Tema 972) A jurisprudência firmada pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, reconheceu a validade da cobrança de seguro de proteção financeira se optado pelo consumidor, desde que não seja obrigado a adquiri-lo com a instituição financeira ou com terceiro por ela indicado. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC”
(TJ-MT 10494317920208110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2022)

Superado isso, com relação às
tarifas de registro do contrato
,
o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso

Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP –
Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino
, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida sua cobrança, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”
(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358)

Conforme se extrai da tese fixada, a cobrança da referida tarifa somente é possível desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, demonstração essa existente nos autos (Id 149268190), razão pela qual o valore de
R$316,00 (trezentos e dezesseis reais)
, mostra-se devida.

A propósito:

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TARIFA DE CADASTRO – PACTUAÇÃO EXPRESSA

–
TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E INSERÇÃO DE GRAVAME – CLÁUSULA DE RESSARCIMENTO –ESPECIFICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO – LEGALIDADE
– JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato e inserção de gravame, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que ocorreu nos autos.
Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.”
(TJ-MT 00019735020138110002 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e em razão do trabalho adicional,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023